Tribunal: TJSP
Processo: 1061687-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - ACIDENTE TÍPICO-PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a coluna da autora

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE - SUPERVENIÊNCIA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA POR PARTE DO INSS APÓS PERÍCIA INTERNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO - ACIDENTE TÍPICO-PROBLEMA COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que as lesões que acometem a coluna da autora guardam liame com o acidente típico conforme reconhecimento judicial anterior e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício em substituição à aposentadoria por invalidez ainda mantida por força de tutela antecipada deferida nos autos. Eventuais valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora."